Tribunal: TJPA
Processo: 0001557-64.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001557-64.2010.8.14.0015

APELANTE: DENDE DO PARA S/A - DENPASA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, JAIME NAZARENO COSTA DE SOUZA, JORGE LUIS ARAUJO DE SOUZA, EDNA LEA DIAS MAIA, JOAO CESARIO DE SOUSA, FRANCISCO MENDES MACHADO, ANTONIO CARLOS GOMES LISBOA, ROSA DE MORAES ARAUJO, ADINAEL MIRANDA BARRADAS, AGOSTINHO DUTRA CARDOSO, ANTONIA DIAS MAIA, CILENE SANTOS MIRANDA, ESMERITA TRINDADE DA CONCEICAO, JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA ENCARNACAO, JOAO GOMES DA ENCARNACAO NETO, LUCIANE DE OLIVEIRA, MARIA DO ESPIRITO SANTO DOS REIS PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.

Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

3.

Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0001557-64.2010.8.14.0015

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

AGRAVANTE: DENDE DO PARA S/A - DENPASA
(ADVS. CARLOS JOSE DE AMORIM PINTO - OAB/PA Nº 6.976, PAULO ANDRE VIEIRA SERRA – OAB/PA 6.858 -A).

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, JOÃO CESARIO DE SOUSA, FRANCISCO MENDES MACHADO, ANTONIO CARLOS GOMES LISBOA, ROSA DE MORAES ARAUJO, ADINAEL MIRANDA BARRADAS, AGOSTINO DUTRA CARDOSO, ANTONIA DIAS MAIA, CILENE SANTOS MIRANDA, ESMERITA TRINDADE DA CONCEIÇÃO, JOSE GOMES DE ENCARNAÇÃO NETO, LUCIANE DE OLIVEIRA E MARIA DO ESPIRITO SANTO DOS REIS PAIXAO (
ADV. BALTAZAR TAVARES SOBRINHO – OAB/PA Nº 7.815-A,
JAIME NAZARENO COSTA DE SOUZA, JORGE LUIS ARAUJO DE SOUZA E EDNA LEA DIAS MAIA (
ADV. VALERIA DE NAZARE SANTANA FIDELLIS – OAB/PA Nº 6.848-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A
Dende do Para S/A,
por intermédio dos advogados
Carlos Jose de Amorim Pinto e Paulo André Vieira Serra
, interpôs agravo interno

em face de decisão monocrática (PJe ID nº 4.433.995), proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que não conheceu do Recurso de Apelação por ser manifestamente inadmissível, uma vez que não preencheu os seus requisitos de admissibilidade.

Em suas razões a Embargante (PJe ID nº 4.433.996) pugna pela reconsideração da decisão agravada pois, fez a juntada do relatório de contas no ato da interposição do apelo, tendo, inclusive, o juiz
a quo
realizado o juízo de admissibilidade atestando a tempestividade do recurso bem como do preparo.

Sustenta ainda, que “
o Código de Processo Civil, mesmo para o caso de insuficiência do valor recolhido, permitiu seu suprimento no prazo de 05 (cinco) dias, enquanto, no caso em tela, em razão de mera formalidade, o Recurso de Apelação interposto pela Recorrente foi taxativamente não conhecido, sem que fosse dada qualquer possibilidade de adequação aos requisitos “particularmente” exigidos por esta E. Corte de Justiça.”

Por fim, requer que “
seja provido o presente Agravo Interno, determinando-se o processamento do Recurso de Apelação, uma vez que cumpridos cada um e todos os requisitos exigidos, pela legislação aplicável à espécie, ou, ao menos que seja oportunizada à Apelante, ora Agravante, a juntada do documento citado pelo I. Relator.”

Feito redistribuído a minha relatoria em 31/01/2022.

Diante da interposição do Agravo Interno somente com o comprovante de pagamento e boleto bancário, determinei a intimação do agravante para, no prazo de
05 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção.

Após o Id. nº 9.016.867, o recorrente se manifestou, anexando os seguintes documentos: relatório de contas do processo, boleto bancário; comprovante de pagamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 9.549.609).

É o relatório do necessário. Sem redação final.

Belém- PA, data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto apenas com o comprovante de pagamento e o boleto bancário.

Constatado o vício, foi determinado em despacho (PJe ID nº 8.938.174), a intimação do recorrente “
sob pena de não conhecimento do recurso Agravo Interno, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido
recolhimento, uma vez que devido em dobro
, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou; 2) caso seja impossível apresentar o referido comprovante de pagamento,
efetuar novo recolhimento, em dobro
(art. 1.007, § 4º, do CPC), apresentados os documentos indispensáveis.

O agravante protocolou petição, informando sobre o recolhimento das custas e, na oportunidade, juntou Relatório de Contas do Processo (PJe ID nº 9.016.870); Boleto Bancário e comprovante de pagamento (PJe ID nº 9.016.871).

Ocorre que,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, o agravante
realizou pagamento das custas de forma simples
, como é possível se constatar da análise da discriminação dos atos elencados no Relatório de Contas do Processo, de
ID nº 9.016.870.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste recurso de Agravo Interno, em razão da irregularidade no preparo recursal, que foi realizado na forma simples, quando devido em dobro
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo Interno, ante à sua deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/05/2023